Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-40.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-40.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DIAS CARDOSO

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público municipal para condenar o Município de Jussiape ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas. O Município, em seu recurso, alegou prescrição da pretensão autoral e inexistência de débitos. O servidor, por sua vez, recorreu buscando a condenação ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2016 e do adicional de insalubridade, ambos indeferidos na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre as verbas remuneratórias pleiteadas; (ii) verificar se o Município comprovou a inexistência dos débitos reclamados; (iii) estabelecer se o servidor tem direito ao pagamento do salário de dezembro de 2016; e (iv) determinar se é devida a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, mesmo diante da ausência de regulamentação local específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição das verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública é parcial, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. A ação foi ajuizada em 31/12/2018 para cobrar verbas a partir de 2016, não havendo prescrição a ser reconhecida.
O Município limitou-se a negar genericamente os débitos, sem apresentar provas documentais da quitação das verbas reclamadas, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. Assim, deve ser mantida a condenação.
A omissão da sentença quanto ao pedido de pagamento do salário de dezembro de 2016 justifica a reforma da decisão para incluí-lo na condenação, diante da inexistência de prova de pagamento e da natureza alimentar da verba.
A negativa do adicional de insalubridade deve ser revista. Embora não tenha sido firmada tese vinculante, deve ser adotada, por segurança jurídica e coerência jurisprudencial, a orientação firmada no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07), que admite a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho em face da omissão regulamentar local.
Comprovada nos autos a atuação do servidor como enfermeiro em ambiente hospitalar (Casa de Saúde Ana Medrado), é cabível o reconhecimento da atividade insalubre em grau médio, dispensando-se a perícia, conforme art. 374, II e III, do CPC.
Não há prova suficiente nos autos para deferir o adicional noturno, pois o servidor não demonstrou a habitualidade do trabalho noturno, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Os consectários legais da condenação devem ser modulados de ofício, conforme o regime jurídico vigente: (i) até 09/12/2021, aplica-se o IPCA-E e juros da poupança; (ii) de 10/12/2021 a 09/09/2025, incide a taxa SELIC; (iii) a partir da expedição do requisitório, aplica-se o regime do art. 136, §§ 16 e 16-A, da EC nº 136/2025.
Diante do trabalho adicional realizado na instância recursal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A prescrição das verbas remuneratórias de servidor público municipal tem natureza quinquenal e atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação.
O réu que alega quitação de verbas deve apresentar prova documental, sob pena de manutenção da condenação.
É devido o pagamento do salário de dezembro de 2016 quando requerido na petição inicial e não comprovado o adimplemento.
É cabível a condenação ao adicional de insalubridade, com base na NR 15, mesmo na ausência de regulamentação local, quando comprovada a atividade insalubre e dispensada a perícia por força da prova constante dos autos.
A ausência de comprovação da habitualidade do labor noturno impede o deferimento do adicional noturno.
Os consectários legais aplicam-se conforme modulação temporal prevista na EC nº 113/2021 e na EC nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, I e II; 374, II e III; 926 e 927; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º, caput; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019; TJBA, APL nº 8000199-04.2016.8.05.0132, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07.04.2021; TJBA, ED nº 8000215-55.2016.8.05.0132, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 26.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001811-40.2018.8.05.0153, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo como Apelantes e apelados
ANDERSON DIAS CARDOSO
e
MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO POR

ANDERSON DIAS CARDOSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
, nos termos do voto condutor.

Salvador
, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora